Tribunal: TRF3
Processo: 5026005-12.2024.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
141/1006)

5026005-12.2024.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5026005-12.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: ISAIAS FERNANDO FILHO

ADVOGADO do(a) AUTOR: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V E VIII, DO CPC. ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CAPAZ DE SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA VIA RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação em ação previdenciária, para conceder aposentadoria por tempo de contribuição e fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, com observância da prescrição quinquenal, se o caso.

A parte autora sustenta violação a norma jurídica e erro de fato, sob o argumento de que o segurado instituidor teria interposto recursos administrativos em 02.01.1997 e 30.09.1998, julgados apenas em 2016, circunstância que teria suspendido o curso do prazo prescricional.

O réu contestou alegando inexistência de violação a norma jurídica, ausência de erro de fato e utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão rescindendo violou norma jurídica ao determinar a observância da prescrição quinquenal em benefício previdenciário; (ii) se houve erro de fato ao não considerar a alegada interposição de recursos administrativos que poderiam suspender o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão fundada no art. 966, V, do CPC exige demonstração de violação manifesta a norma jurídica, o que não ocorre quando a decisão admite interpretação juridicamente possível da norma aplicável.

O acórdão rescindendo apenas fixou o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo e determinou a observância da prescrição quinquenal, se cabível, sem declarar expressamente a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio.

A análise acerca da incidência da prescrição pode ser objeto de apreciação na fase de cumprimento de sentença do processo originário.

Não se verifica erro de fato, pois não houve prova cabal da interposição de recursos administrativos capazes de suspender o prazo prescricional, tampouco demonstração de que o tribunal tenha considerado inexistente fato efetivamente ocorrido.

A ausência de documentação completa do processo administrativo impede o reconhecimento de fato incontroverso apto a caracterizar erro de fato nos termos do art. 966, VIII, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento: “1. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige demonstração de violação manifesta a norma jurídica, inexistente quando a decisão rescindenda adota interpretação juridicamente possível do ordenamento. 2. Não há erro de fato quando o fato alegado depende de prova não produzida de forma cabal nos autos do processo originário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, incs. V e VIII, §§ 1o, 5o e 6o; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 8.213/1991, arts. 41-A, § 5o, 49, II, 54 e 103, parágrafo único; Decreto no 20.910/1932, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 343/STF.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5026005-12.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: ISAIAS FERNANDO FILHO

ADVOGADO do(a) AUTOR: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Cuida-se de ação rescisória fundada no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, proposta por Isaias Fernando Filho em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, buscando seja desconstituído acórdão proferido pela 10a Turma deste Tribunal, que negou provimento ao agravo legal interposto por seu finado genitor e instituidor da pensão por morte de que é titular, mantendo decisão monocrática que negou seguimento à apelação da Autarquia e deu parcial provimento ao recurso do demandante.

Sustenta a parte autora, inicialmente sua legitimidade ativa para pleitear valores que não foram recebidos em vida por seu genitor e instituidor da pensão por morte de que é titular. Argumenta que a decisão rescindenda, que concedeu aposentadoria por tempo de contribuição ao finado segurado, reconhecendo, contudo, a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação subjacente, violou o disposto no art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 c/c artigo 4o, do Decreto 20.910/32, bem como art. 49, inciso II, art. 54 e art. 41-A, §5o, todos da Lei n. 8.213/91. Aduz, outrossim, que o julgado impugnado incorreu em erro de fato ao desconsiderar que o de cujus havia comprovado a interposição de recursos administrativos em 02.01.1997 e 30.09.1998, julgados apenas em 2016, os quais suspenderam o curso do prazo prescricional. Pugna seja julgado procedente o pedido formulado, com a desconstituição do acórdão atacado no tocante à aplicação da prescrição quinquenal. Protesta pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pela decisão id. 306569082, foi deferida a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Devidamente citado, ofertou o réu contestação, defendendo a inexistência de violação a norma jurídica, uma vez que as questões suscitadas nesta ação rescisória não foram debatidas na lide primitiva. Aduz, ademais que a verificação da efetiva interrupção do prazo prescricional pela interposição de recurso administrativo implicaria reapreciação e nova valoração do acervo probatório produzido no âmbito da ação subjacente, ou seja, o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal. Argumenta que não há que se falar em erro de fato, uma vez que o decisum atacado não excluiu necessariamente a possibilidade do afastamento da prescrição quinquenal, afirmando que esta deveria ser observada, caso fosse o caso, mas que, de qualquer forma, os documentos apresentados não consubstanciam, por si sós, prova inconteste da interposição de recurso administrativo pelo autor em face do despacho indeferitório proferido pelo INSS. Requer seja decretada a improcedência do pedido.

Não houve instrução probatória.

Ambas as partes apresentaram razões finais.

O Ministério Público Federal opinou pela improcedência da ação rescisória.

É o relatório.

VOTO

Não havendo dúvida quanto à tempestividade do ajuizamento da presente ação rescisória, passo ao juízo rescindente.

DO JUÍZO RESCINDENTE.

Dispõe o art. 966, V, e VIII, do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

(...)

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.

Para que ocorra a rescisão respaldada no inciso V, pois, deve ser demonstrada a violação à lei perpetrada pela r. decisão de mérito, consistente na inadequação dos fatos deduzidos na inicial à figura jurídica construída pela decisão rescindenda, decorrente de interpretação absolutamente errônea da norma regente.

De outra parte, a possibilidade de se eleger mais de uma interpretação à norma regente, em que uma das vias eleitas viabiliza o devido enquadramento dos fatos à hipótese legal descrita, desautoriza a propositura da ação rescisória. Tal situação se configura quando há interpretação controvertida nos tribunais acerca da norma tida como violada. Nesse diapasão, o E. STF editou a Súmula n. 343, in verbis:

Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

De outro giro, para que ocorra a rescisão respaldada no inciso VIII do art. 966 do CPC, deve ser demonstrada a conjugação dos seguintes fatores, a saber: a) o erro de fato deve ser determinante para a decisão de mérito; b) sobre o erro de fato suscitado não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre o erro de fato não pode ter havido pronunciamento judicial, d) o erro de fato deve ser apurável mediante simples exame das peças do processo originário.

No caso dos autos, o finado genitor do autor, instituidor da pensão por morte de que é titular, ajuizou a ação subjacente pleiteando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento do desempenho de atividades rurais e especiais.

Em sentença, o benefício foi concedido ao falecido desde a data da citação do INSS (10.07.2007).

Tal decisum foi reformado em parte por este Tribunal, que entendeu que o termo inicial do benefício deveria ser fixado na data do requerimento administrativo, uma vez que a parte autora demonstrou que já havia preenchido os requisitos necessários à concessão do benefício desde então. Determinou, outrossim, fosse observada a prescrição quinquenal, se fosse o caso.

O autor, no entanto, aduz, outrossim, que o julgado impugnado incorreu violação a norma jurídica e em erro de fato ao desconsiderar que o de cujus havia comprovado a interposição de recursos administrativos em 02.01.1997 e 30.09.1998, julgados apenas em 2016, os quais suspenderam o curso do prazo prescricional.

Destaco inicialmente, que, ao contrário do afirmado pelo demandante, consoante bem salientou o ilustre Representante do Parquet Federal, o tribunal fixou o termo inicial do benefício, mas deixou aberta a análise sobre a incidência da prescrição quinquenal, que possivelmente será objeto de debate no cumprimento de sentença daquele processo.

Ou seja, em momento algum foi decretada a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação subjacente. Não há que se falar, pois, em violação às disposições contidas no art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 c/c artigo 4o, do Decreto 20.910/32, bem como art. 49, inciso II, art. 54 e art. 41-A, §5o, todos da Lei n. 8.213/91.

Ademais, não obstante o demandante afirme a interposição de recursos administrativos pelo de cujus em 02.01.1997 e 30.09.1998, consta dos autos apenas comprovante de pedido de revisão de julgamento proferido pela 4a Câmara de Julgamento do CRPS, datado de 08.01.2016, peça que se encontra, inclusive, incompleta.

Há que se ter em conta, também, que em momento algum, durante o trâmite da ação subjacente, o então autor informou a suposta interposição de recursos na seara administrativa, capazes de suspender eventual reconhecimento da incidência da prescrição quinquenal.

Consoante bem salientou o Exmo. Procurador Regional da República, diferentemente do alegado pela parte, não se pode afirmar que o Tribunal considerou inexistente um fato ocorrido, uma vez que não houve comprovação cabal da interposição do recurso administrativo. A parte não trouxe aos autos cópia completa e atualizada do processo administrativo e seus desdobramentos, razão pela qual não se pode verificar se houve, de fato, interposição do recurso, ou ainda que tivesse sido, se ele tinha sido ou não julgado

Em outras palavras, não há que se falar que o julgado rescindendo ignorou a existência de recursos administrativos pendentes de julgamento, e, em consequência, incorreu em erro de fato. Isso porque, uma vez não demonstrado que havia pendência de apreciação de irresignações, não se pode dizer que não foi admitido um fato efetivamente ocorrido.

Portanto, não vislumbro a ocorrência das hipóteses prevista no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, restando desautorizada a abertura da via rescisória.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória.

Ante a sucumbência sofrida pela parte autora e em se tratando de beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, esta deve arcar com honorários advocatícios no importe 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V E VIII, DO CPC. ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CAPAZ DE SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA VIA RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação em ação previdenciária, para conceder aposentadoria por tempo de contribuição e fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, com observância da prescrição quinquenal, se o caso.

A parte autora sustenta violação a norma jurídica e erro de fato, sob o argumento de que o segurado instituidor teria interposto recursos administrativos em 02.01.1997 e 30.09.1998, julgados apenas em 2016, circunstância que teria suspendido o curso do prazo prescricional.

O réu contestou alegando inexistência de violação a norma jurídica, ausência de erro de fato e utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão rescindendo violou norma jurídica ao determinar a observância da prescrição quinquenal em benefício previdenciário; (ii) se houve erro de fato ao não considerar a alegada interposição de recursos administrativos que poderiam suspender o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão fundada no art. 966, V, do CPC exige demonstração de violação manifesta a norma jurídica, o que não ocorre quando a decisão admite interpretação juridicamente possível da norma aplicável.

O acórdão rescindendo apenas fixou o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo e determinou a observância da prescrição quinquenal, se cabível, sem declarar expressamente a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio.

A análise acerca da incidência da prescrição pode ser objeto de apreciação na fase de cumprimento de sentença do processo originário.

Não se verifica erro de fato, pois não houve prova cabal da interposição de recursos administrativos capazes de suspender o prazo prescricional, tampouco demonstração de que o tribunal tenha considerado inexistente fato efetivamente ocorrido.

A ausência de documentação completa do processo administrativo impede o reconhecimento de fato incontroverso apto a caracterizar erro de fato nos termos do art. 966, VIII, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento: “1. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige demonstração de violação manifesta a norma jurídica, inexistente quando a decisão rescindenda adota interpretação juridicamente possível do ordenamento. 2. Não há erro de fato quando o fato alegado depende de prova não produzida de forma cabal nos autos do processo originário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, incs. V e VIII, §§ 1o, 5o e 6o; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 8.213/1991, arts. 41-A, § 5o, 49, II, 54 e 103, parágrafo único; Decreto no 20.910/1932, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 343/STF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu julgar improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão